Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FAM – MILITAR. INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE POR ACIDENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA INCAPACIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENUNCIADO No 632/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a cosseguradora tem responsabilidade solidária pelo adimplemento da indenização securitária, sem prejuízo do seu direito de regresso. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
2 – Estampando-se nos autos que o contrato de seguro de vida em grupo não foi celebrado exclusivamente por militares, mas pode abranger, ainda, empregados da FHE, da POUPEX e do Banco do Brasil, a invalidez funcional permanente total por acidente aventada no contrato não diz respeito à inabilitação para o exercício do serviço militar, mas sim à invalidez para toda e qualquer atividade profissional, não havendo de se falar em pagamento da indenização integral quando não configurada.
3 – Levando-se em conta que a incapacidade do segurado é parcial e permanente, a indenização é devida de acordo com o grau de redução funcional do Segurado, conforme previsto no contrato. Nesse sentido, com base no que constou do laudo pericial, quanto à extensão da invalidez, o que restou asseverado é que a incapacidade do Autor é de grau leve (25%) no cotovelo esquerdo, razão pela qual a indenização devida deve ser calculada na base da porcentagem de 25% sobre o valor da cobertura básica vigente na data do acidente.
4 – Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, porque a apólice deve refletir o valor contratado atualizado (Verbete no 632 da Súmula do STJ).
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível do Réu parcialmente provida.
Apelação Cível do Autor provida.